Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724618-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO VIEIRA BORGES AGRAVADOS: ELYSSON TAKAHASHI DE OLIVEIRA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alberto Vieira Borges em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Elysson Takahashi de Oliveira e Laerte Rosa de Queiroz Junior –, compreendendo pela ausência de elementos hábeis a desqualificar a avaliação do imóvel aproveitada de outro processo, e por se tratar de execução provisória, preservara a validade do laudo de avaliação, datado de 2016, para fins de garantia da execução, indeferindo, ademais, o pedido de nova avaliação, ressalvando a hipótese de o executado custeá-la e apresentar elementos técnicos fundados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de realização de nova avalição do imóvel penhorado e o reconhecimento do excesso de penhora, independentemente da atualização do valor de avaliação do bem, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão agravada indeferira, a seu ver, de forma indevida, o pedido de realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado, mantendo-se como válida a avaliação constante do laudo pericial aproveitado do processo no 0011192-22.2006.4.01.3502, que tramitara perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO. Indicara que, conquanto tenha o Juízo de origem reconhecido a antiguidade do referido laudo, entendera que sua validade técnica não fora infirmada por elementos concretos, atribuindo à sua pessoa o ônus de demonstrar eventual desatualização, fulcrado no artigo 373, II, do estatuto processual. Relatara que, em manifestação anterior, impugnara expressamente a utilização do referido laudo, aduzindo que o decurso temporal superior a uma década, por si só, comprometeria a fidedignidade do valor atribuído ao bem, sobretudo diante da valorização imobiliária notória da região em que localizado o imóvel, nomeadamente, nas imediações do Lago da Serra da Mesa, localidade de reconhecido potencial turístico. Sustentara que a manutenção da avaliação pretérita, sem oportunizar a produção de nova perícia, configuraria cerceamento de defesa e ensejaria enriquecimento ilícito por parte dos exequentes caso o bem venha a ser levado à hasta pública por valor que reputara manifestamente defasado. Ponderara que a decisão agravada incorrera em contradição, porquanto, na ocasião em que reconhecera a antiguidade do laudo, indeferira a realização de nova avaliação, mesmo após ter intimado o executado para se manifestar sobre a possibilidade de aproveitamento do referido documento. Frisara que se o juízo já considerara o laudo suficiente, inexistiria razão para sua intimação prévia. Elucidara, ainda, que o pedido de nova avaliação não se fundara apenas em alegações genéricas, mas em fatos notórios e verificáveis, como a valorização imobiliária da região e o lapso temporal decorrido. Reafirmara que, mesmo diante da ausência de laudo técnico próprio, o juízo deveria ter determinado a realização de nova perícia, com a possibilidade de imputação dos custos ao executado, se o caso. Aduzira, por fim, que também fora suscitada a existência de excesso de penhora, tendo em vista que o valor do imóvel, mesmo se considerado o constante do laudo antigo, ou seja, de mais de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) já superaria em muito o montante da dívida exequenda, de pouco mais de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais). Requerera, quanto ao ponto, que a constrição recaia apenas sobre a fração do bem suficiente à satisfação do crédito, com o consequente cancelamento das penhoras excedentes. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alberto Vieira Borges em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Elysson Takahashi de Oliveira e Laerte Rosa de Queiroz Junior –, compreendendo pela ausência de elementos hábeis a desqualificar a avaliação do imóvel aproveitada de outro processo, e por se tratar de execução provisória, preservara a validade do laudo de avaliação, datado de 2016, para fins de garantia da execução, indeferindo, ademais, o pedido de nova avaliação, ressalvando a hipótese de o executado custeá-la e apresentar elementos técnicos fundados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de realização de nova avalição do imóvel penhorado e o reconhecimento do excesso de penhora, independentemente da atualização do valor de avaliação do bem, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de excesso de penhora e da viabilidade de se determinar, no momento processual em que se encontra o cumprimento provisório de sentença, a confecção de novo laudo de avaliação do imóvel que encontra-se penhorado. Emerge do cotejo dos autos que o cumprimento provisório de sentença fora deflagrado pelos agravados visando forrarem-se com o crédito a que fazem jus à guisa do débito principal e honorários sucumbenciais, cujo valor histórico perfizera a quantia de R$408.023,57 (quatrocentos e oito mil e vinte três reais e cinquenta e sete centavos)[2], e, consoante mais recente atualização, datada de 1o de agosto de 2024[3], alcançara a cifra de R$538.257,11 (quinhentos e trinta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos). Devidamente intimado, o devedor não promovera o pagamento voluntário do débito[4]. Logo após, os credores requereram[5] a penhora da gleba de terras já dividida, denominada Gameleira ou Soldado, no Vão do Rio Preto, Distrito e Município de Colinas do Sul/GO, com a área de 359,20 alqueires, Matrícula no 147, registrada no Cartório Colinas do Sul/GO, cuja avaliação fora feita, em 24/05/2016, no bojo do processo no 0011192- 22.2006.4.01.3502, em trânsito perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, apurando-se o valor de R$7.902.400,00 (sete milhões, novecentos e dois mil e quatrocentos reais). Ato contínuo, efetuada tentativa de constrição, a diligência empreendida via SISBAJUD restara parcialmente frutífera, redundando num bloqueio de R$480,88 (quatrocentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme decisório prolatado[6]. Opostos aclaratórios pelos credores[7], reconhecendo a omissão do decidido, fora-lhes dado provimento, e, apreciando o pleito de constrição do imóvel indicado, houvera o deferimento da penhora para a garantia do valor do saldo remanescente após a penhora parcialmente exitosa via SISBAJUD[8]. Lavrado o termo de penhora[9], fora efetivada a averbação na matrícula do imóvel[10]. Posteriormente, o pedido de encaminhamento do imóvel à hasta pública fora indeferido pelo Juízo de origem nos seguintes termos, litteris[11]: “Indefiro, no momento, o encaminhamento do imóvel a leilão judicial, ante o caráter provisório da execução, bem como por não haver caução, nos termos da decisão de id 212739546 e Acórdão de id 230049643, o qual negou provimento ao AI. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão exequenda e conversão da execução provisória em definitiva. Sem prejuízo, intime-se o executado para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre o pedido de aproveitamento de avaliação realizada em outro processo, cujo laudo foi anexado ao id. 167529798 (ID 167529798). (...)” Após, o executado manifestara-se[12] sobre o tópico determinado no provimento judicial, aduzindo o seguinte, verbis: “(...) Obviamente que, já passados quase 09(nove) anos, daquela avaliação, não há qualquer possibilidade de o Executado concordar com o aproveitamento daquele laudo realizado em outro processo (v. id 167529798), pois totalmente defasado. De ser observado, por outro lado, e por necessário, que já naquela época existia um excesso de penhora, considerando o total da área penhorada e o valor pretendido pelo “Exequente”. Lado outro, conforme consta na própria certidão de ônus já apresentada, parte daquela área avaliada e penhorada, há muito já fora transferida para terceiros, pelo que, imperioso se faz que o “Exequente” providencie as medidas legais cabíveis para chamar aos autos todos os confrontantes, para se manifestarem a respeito dos imóveis confinantes que não mais pertencem ao aqui Executado, dentro daquela mesma área. Diante do exposto, e por não concordar com o aproveitamento daquele Laudo, como avaliação válida para estes autos, requer então que sejam determinadas as medidas cabíveis e necessárias a fim de que o “Exequente” promova uma outra avaliação daquela mesma área, quando então, após sua apresentação, sobre ela o Executado se manifestará, OPORTUNIDADE EM QUE OS CONFRONTANTES A SEREM INDICADOS PELO "Exequente", TAMBÉM DEVERÃO DEVERÃO SE MANIFESTAR. De outro lado, considerado a importância cobrada pelo "Exequente", e o valor a ser atribuído por cada alqueire daquelas terras, requer, então, desde já, que haja penhora, somente, sobre a quantidade de alqueires da mesma terra, necessários a eventual pagamento da alegada dívida, para que não ocorra, como já vem ocorrendo, EXCESSO DE PENHORA, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DE DUAS PENHORAS QUE JÁ EXISTEM EM RELAÇÃO À MESMA COBRANÇA. (...)” Irrompera, então, o decisório ora desafiado, o qual mantivera a validade do laudo de avaliação emprestado do processo que tramitara no Juízo Federal goiano, confira-se[13]: “Tratam-se de cumprimento provisório de sentença formulado por Elysson Takahashi de Oliveira e Laerte Rosa de Queiroz Junior em face de Alberto Vieira Borges. O executado impugna o uso do laudo de avaliação juntado sob ID 167529798, sob alegações de desatualização, excesso de penhora, ausência de notificação de terceiros e necessidade de nova avaliação (ID 233312511). O exequente, por sua vez, apresentou manifestação em ID 234435472, defendendo a suficiência e validade do laudo, datado de 2016, por ter sido elaborado em processo judicial e corresponder ao mesmo bem. Argumenta que eventual nova avaliação deveria, se determinada, ser custeada pelo executado, conforme art. 373, II, do CPC. Decido. Em que pese a alegação de desatualização do laudo de ID 167529798, tenho que, embora seja anterior, sua validade técnica não foi infirmada por elementos concretos, cujo ônus de demonstração competiria, no caso, ao executado. Com efeito, a avaliação judicial apresenta parâmetros objetivos e vinculados à área em litígio, de modo que não há, nos autos, elementos concretos e supervenientes capazes de afetar sua validade. Ademais, o executado não apresentou laudo técnico em sentido contrário, tampouco demonstrou de forma convincente a supervalorização ou o prejuízo processual. Ressalte-se ainda que a execução permanece em caráter provisório, sendo o leilão suspenso justamente por esse fundamento, não havendo risco imediato de expropriação. Em relação ao pedido de nova avaliação, o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo o executado requerido com prova mínima de excesso de penhora ou má valoração do bem, não há motivo para acolher sua insurgência. Ante o exposto, ausentes elementos que desqualifiquem a avaliação de ID 167529798, e por se tratar de execução provisória, mantenho a validade do laudo de avaliação de ID 167529798 para fins de garantia da execução. Indefiro o pedido de nova avaliação, salvo se o executado quiser custeá-la e apresentar elementos técnicos fundados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por fim, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão exequenda e conversão da execução provisória em definitiva.” – grifos nossos. Historiados os fatos relevantes ao desenlace do recurso, deflui da literalidade do conteúdo acima reproduzido que a decisão guerreada nada dispusera sobre excesso da penhora, pois não suscitada. Destarte, não tratando do excesso de penhora o conteúdo do pronunciamento judicial presentemente submetido a reexame, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pelo agravante acerca de aludida matéria. Quanto ao ponto, este agravo carece, pois, de objeto, restando inviabilizado seu conhecimento integral por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão só e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido elucidada a matéria especificada, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca dessa pretensão, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado expressamente sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a referida pretensão delimitada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Nesse sentido, deve o recorrente instar o Juízo do cumprimento provisório de sentença a analisar a postulação quanto ao excesso de penhora, não se despontando suscetível de ser resolvida por esta instância recursal. Sob essa ótica, o agravo, quanto ao ponto, afigura-se manifestamente inadmissível, haja vista que veicula matéria ainda pendente de resolução, denunciando que não pode este órgão revisor substituir o Juízo do cumprimento provisório de sentença para, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. Destarte, admito apenas em parte o agravo de instrumento. Delimitada a extensão do recurso passível de cognição, pertinente à defasagem da avaliação do imóvel constrito, sobreleva pontuar que, durante o curso procedimental, consoante relatado, houvera o aproveitamento de avaliação imobiliária promovida na data de 24/05/2016, no bojo do processo no 0011192- 22.2006.4.01.3502, em trânsito perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, ocasião em que fora apurado o valor de R$7.902.400,00 (sete milhões, novecentos e dois mil e quatrocentos reais). Nesse contexto, afigura-se razoável que seja renovada a medida avaliativa. É que, decorridos vários anos da avaliação, o valor de mercado do imóvel, a toda evidência, experimentara alteração, como inerente ao mercado imobiliário, não podendo o devedor ser afetado pela alienação do bem em descompasso com a realidade de mercado. A fórmula de se prevenir essa ocorrência, passados mais de 09 (nove) anos, é a realização de nova avaliação do imóvel que será alienado, medida autorizada, inclusive, pela regra albergada no artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, é cediço que, realizada a avaliação judicial, afigura-se viável sua renovação se subsistirem elementos que induzam à apreensão de que já não reflete a realidade. Na espécie, passados vários anos da realização da cotação, e em se tratando de alienação volvida à satisfação do débito que aflige o devedor, legítima a realização de nova cotação de forma a ser aferido o valor de mercado atual do bem individualizado. Ressalve-se, porém, que a nova avaliação deverá ocorrer apenas quando do encaminhamento do executivo à consecução dos atos expropriatórios, mais precisamente, à inclusão em hasta pública do imóvel para a realização da obrigação. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece guarnecida de verossimilhança e o direito que invocara reveste-se de lastro legal, possibilitando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do agravo e, na extensão conhecida, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, determinando o sobrestamento dos efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da pretensão de nova avaliação do imóvel penhorado, devendo a avalição ser ultimada quando do encaminhamento do executivo à consecução dos atos expropriatórios. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 236700604, fls. 266/267, dos autos originários. [2] Documento de ID 159612072, fls. 11/12, dos autos originários. [3] Documento de ID 206162025, fls. 191/192, dos autos originários. [4] Certidão de ID 167128312, fl. 84, dos autos originários. [5] Petição de ID 167523542, fl. 85, dos autos originários. [6] Decisão de ID 172626785 ̧fl. 92, dos autos originários. [7] Embargos de declaração de ID 173052293, fls. 96/97, dos autos originários. [8] Decisão de ID 181772680, p. 2, fl. 116, dos autos originários. [9] Termo de penhora de ID 201382824, fls. 179/180, dos autos originários. [10] Certidão de ID 217939082, fl. 222, p. 4, dos autos originários. [11] Decisão de ID 229711005, fl. 256, dos autos originários. [12] Petição de ID 233312511, fls. 259/260, dos autos originários. [13] Decisão de ID 236700604, fls. 266/267, dos autos originários.